Tribunal: TJMT
Processo: 1013386-63.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013386-63.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compromisso, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GIOVANA INFANTE BAZ - CPF: 449.687.758-90 (ADVOGADO), ELECTRUM CAPITAL PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS LTDA - CNPJ: 06.351.242/0001-06 (AGRAVANTE), POCONE GOLD MINERACAO LTDA - CNPJ: 12.932.467/0001-59 (AGRAVANTE), DOURADO & CAMBRAIA, SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 30.316.803/0001-10 (AGRAVANTE), RUY JANONI DOURADO - CPF: 926.317.037-15 (ADVOGADO), RICHARD DENIS STEVENS - CPF: 044.960.946-49 (AGRAVADO), FRANCAVILLA, ASSIS FONSECA, SOARES CABRAL E ALBUQUERQUE SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 10.493.225/0001-80 (AGRAVADO), RUBENS PIERONI CAMBRAIA - CPF: 297.416.548-63 (ADVOGADO), ENRICO FRANCAVILLA - CPF: 256.135.648-50 (ADVOGADO), ALESSANDRA CRISTINA AMARAL BEZERRA - CPF: 048.247.064-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA. SENTENÇA OMISSA QUANTO AO MOMENTO DE CONVERSÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. ESCLARECIMENTO POR PARTE DO JUÍZO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE PARA O CASO EM QUESTÃO DIANTE DA PECULIARIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AO EXEQUENTE.

DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Verifica-se que o reconhecimento da conversão a partir da celebração do contrato pelo juízo, em que pese ter sido tese apontada na impugnação pela parte agravante, não se respalda em acolhimento da tese, pois, como apontado nos autos, tem-se que a sentença foi omissa quanto ao momento da conversão, se na data da celebração do contrato ou na data do efetivo pagamento, incumbindo ao juízo sanar a omissão, o que de modo algum pode se imputar a causalidade ao exequente, para os fins de condenação em honorários, já que apresentou os cálculos conforme o estabelecido em sentença. Ademais, conforme consignado nos autos, nenhuma das partes apresentou cálculo correto, de modo que não procederia nem ao acolhimento da impugnação e nem a homologação dos cálculos apresentados, tanto é que a tese de excesso de execução sequer foi analisada, não sendo, portanto, fundamento da decisão agravada. Assim, embora possa parecer o reconhecimento da tese apresentada pelos agravantes, não há como se aplicar o princípio da causalidade, pois, seria penalizar o exequente por algo que não deu causa, quando apresentou seus cálculos imbuído do entendimento exarado em sentença, cuja correção se procedeu pelo próprio juízo por ocasião do cumprimento provisório da sentença. Assim, a imputação da condenação em honorários não se apresenta justa, nem razoável, diante da peculiaridade dos autos, em que evidente que a parte exequente deu causa a instauração do cumprimento da sentença, contudo, em observância aos termos da sentença, e já que esta se apresentou omissa, não se pode imputar o ônus sucumbencial a esta.

Importante ressalvar ainda que, a tese discutida sequer fora objeto de recurso ou discussão por nenhuma das partes, seja em embargos de declaração ou recurso de apelação cível, o que denota o ato do juízo em sanar a ambiguidade e apresentar correta interpretação, em compasso com entendimento jurisprudencial existente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1013386-63.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: DOURADO & CAMBRAIA, SOCIEDADE DE ADVOGADOS, POCONE GOLD MINERACAO LTDA., ELECTRUM CAPITAL PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS LTDA.

AGRAVADO: FRANCAVILLA, ASSIS FONSECA, SOARES CABRAL E ALBUQUERQUE SOCIEDADE DE ADVOGADOS E RICHARD DENIS STEVENS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELECTRUM CAPITAL PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS LTDA, DOURADO & CAMBRAIA, SOCIEDADE DE ADVOGADOS, POCONE GOLD MINERACAO LTDA., contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, lançada nos autos do Cumprimento Provisório de sentença n. 1033142-03.2022.8.11.0041, a qual reconsiderou a decisão vinculada ao Id. 130082740, afastando a fixação dos honorários advocatícios em desfavor da parte exequente.

Os agravantes sustentam que, em impugnação ao cumprimento de sentença, alegaram como tese o excesso de execução quanto a data a ser considerada para conversão do valor de US$ 780.000,00, qual seja, a data da celebração do contrato e não da citação.

Assevera que, houve a rejeição da impugnação ao cumprimento da sentença, mesmo que a tese apontada na impugnação fora acolhida. E, assim, houve a reconsideração da decisão que fixou os honorários advocatícios em desfavor da parte exequente, para afastá-lo, fundamentando que não houve o parcial acolhimento da impugnação, mas apenas esclarecimento para sanar a inexistência de parâmetros que não teriam sido fixados na sentença.

Fundamenta que em sua impugnação ao cumprimento de sentença, as agravantes expressamente pleitearam que fosse reconhecida como data de conversão da moeda estrangeira a data da celebração do contrato (23.12.2009), com a consequente constatação de um excesso de execução no montante de R$ 2.468.596,82 (dois milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil, quinhentos e noventa e seis reais e oitenta e dois centavos), assim, foi acolhida a tese apresentada no que tange a conversão da moeda estrangeira na data da contratação, o que impõe a fixação dos honorários decorrente do princípio da causalidade; no julgamento do REsp 1.134.186/RS sob o rito dos repetitivos, a tese de que “no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do advogado

do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC”; em que pese a r. sentença não tenha expressamente se manifestado acerca da data para a realização da conversão da moeda estrangeira, fato é que o c. STJ possui entendimento pacífico no sentido de que a conversão deverá ocorrer com base na cotação cambial da data da celebração do negócio jurídico; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da decisão e seja reconhecido o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelas agravantes e, assim, sejam os agravados devidamente condenados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais aos patronos das agravantes, tendo como base a diferença apurada a título de excesso de execução (R$ 1.336.530,00).

Nas contrarrazões, os agravados alegam ausência de dialeticidade recursal. No mérito, requerem o desprovimento do recurso.

Intimados os agravantes para manifestarem acerca da preliminar arguida, manifestam pela rejeição desta e provimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELECTRUM CAPITAL PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS LTDA, DOURADO & CAMBRAIA, SOCIEDADE DE ADVOGADOS, POCONE GOLD MINERACAO LTDA., contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, lançada nos autos do Cumprimento Provisório de sentença n. 1033142-03.2022.8.11.0041, a qual reconsiderou a decisão vinculada ao Id. 130082740, afastando a fixação dos honorários advocatícios em desfavor da parte exequente.

De acordo com os argumentos apresentados pelos agravantes não verifico relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

A decisão inicial proferida no cumprimento de sentença constou:

“A primeira controvérsia cinge-se quanto a data da conversão do valor em dólares para reais. Os exequentes sustentam que deve ser a data da citação, pois é o que determina a sentença, ao passo que as executadas alegam que deve-se tomar a data da contratação, com arrimo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Frisa-se que não é possível determinar com precisão se o termo “a partir da citação” constante na sentença deve ser utilizado para os juros e a correção monetária e a conversão, ou somente para os dois primeiros.
Em casos em que a sentença executada apresenta ambiguidade cabe ao Juízo definir a correta interpretação, não se configurando ofensa a coisa julgada.
No caso em tela a conversão na data da contratação é a que se mostra mais razoável e condizente com o julgado, bem como a jurisprudência, haja vista que não há razão para as executadas suportarem a valorização da moeda por conta da conversão em tempo futuro ao mesmo tempo em que suportam a atualização e os juros. Por outro lado, entende-se que a data da citação deve ser utilizada como termo inicial tanto para a correção monetária quanto para os juros de mora, haja vista que a sentença não fez distinção para cada um deles. Resta, por fim, a controvérsia quanto a incidência dos honorários sobre o valor atualizado ou sobre a atualização mais juros. O julgado condena as executadas ao pagamento de honorários sobre o valor equivalente atualizado de US$ 780.000,00 (setecentos e oitenta mil dólares), ou seja, o montante da condenação. A condenação abrange o principal, correção e juros, portanto, os honorários podem incidir sobre os juros moratórios.
Conclui-se que ambas as partes apresentaram erros nos cálculos trazidos ao processo, de modo que a rejeição da impugnação e a não homologação, por ora, de nenhum valor é a medida que se impõe
. 1 – Em face do exposto, este Juízo REJEITA a impugnação ao cumprimento de sentença não houve acolhimento de nenhuma das manifestações/cálculos apresentados pelas partes apresentada pelas executadas no ID 101778173. 2 – Por se tratarem de cálculos aritméticos simples, INTIMEM-SE os exequentes para trazer ao processo planilha corrigida do débito no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se o seguinte: a conversão do valor em dólares deve ser feita na data da contratação e a correção pelo INPC mais juros de 1% (um por cento) ao mês devem incidir, ambos, a partir da citação. Os honorários devem incidir no percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor final. Defere-se aos exequentes a aplicação de honorários e multa de 10% (dez por cento) cada, haja vista que as executadas não realizaram o pagamento no prazo legal. FRISA-SE que, em caso de novo erro, o processo será remetido a Contadoria do Juízo”.

Opostos embargos de declaração, o juízo profere a decisão:

“de rigor o provimento parcial do recurso de embargos de declaração quanto à tese de contradição entre a fundamentação que acolheu a data da contratação como termo inicial para conversão do valor e o dispositivo que rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença. Reanalisado os autos, encontra-se vício no pronunciamento impugnado, o que deve ser de imediato retificado, ao passo que o dispositivo da decisão passa a constar pelos dizeres: 1 –
Em face do exposto, este Juízo ACOLHE EM PARTE a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelas executadas no ID 101778173. 1.1 – CONDENA-SE a parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da parte executada-impugnante no percentual de 10% (dez por cento) sobre a diferença do valor a ser apurado nos parâmetros do item 2 da decisão e o executado originariamente, isto é, sobre o proveito econômico.
1.2 2 – Por se tratarem de cálculos aritméticos simples, INTIMEM-SE os exequentes para trazer ao processo planilha corrigida do débito no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se o seguinte: a conversão do valor em dólares deve ser feita na data da contratação e a correção pelo INPC mais juros de 1% (um por cento) ao mês devem incidir, ambos, a partir da citação. Os honorários devem incidir no percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor final. Defere-se aos exequentes a aplicação de honorários e multa de 10% (dez por cento) cada, haja vista que as executadas não realizaram o pagamento no prazo legal. FRISA-SE que, em caso de novo erro, o processo será remetido a Contadoria do Juízo”.

Através de pedido de reconsideração, houve nova prolação de decisão pelo juízo, em que afasta os honorários:

“Reputo possível a reconsideração da decisão, ao menos em parte, apenas no que tange à condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais. Afinal, a decisão, ao condenar o exequente, não fez constar sequer a fundamentação mínima necessária a fim de fixar os honorários em seu desfavor, vislumbrando-se assim a existência, de fato, de equívoco, que pode ser sanado pelo próprio Juízo. Além disso, a decisão partiu de premissa claramente equivocada. Por isso, nesse ponto, à míngua de qualquer fundamentação, o erro repousa na falsa premissa de que houve o parcial acolhimento (como constou do dispositivo da decisão do ID 130082740) da impugnação aviada pelo executado, quando, em verdade,
o Juízo apenas aproveitou-se da dita impugnação para esclarecer e sanar a suposta inexistência de parâmetros que não teriam sido fixados expressamente na sentença prolatada nos autos. Veja-se que a aludida decisão, inclusive, destacou que não houve acolhimento de nenhuma das manifestações/cálculos apresentados pelas partes, conforme se extrai do seguinte trecho:
“(...) Conclui-se que ambas as partes apresentaram erros nos cálculos trazidos ao processo, de modo que a rejeição da impugnação e a não homologação, por ora, de nenhum valor é a medida que se impõe.”

Logo, se não acolhida a manifestação/cálculo de nenhuma das partes, não pode nem uma, nem outra, ser condenada ao pagamento de honorários em favor da parte adversa. Em resumo, partindo-se da premissa de que, de acordo com as conclusões da decisão do ID 124007009, teria ocorrido omissão na fixação integral de parâmetros da condenação, evidente que o equívoco somente poderia ser atribuído ao próprio Juízo, não podendo, de maneira alguma, por isso, qualquer das partes suportar ônus de tal situação. Não há como concluir, portanto, que tenha a parte exequente dado causa à instauração do incidente resolvido por meio da aludida decisão.
Não havendo causalidade, não há, consequentemente, que se falar em sucumbência.
No que tange aos demais aspectos suscitados no agravo de instrumento, assim como na manifestação do ID 149182908, reputo ser incabível a reanálise dos argumentos pelo próprio Juízo, já que a decisão guerreada, bem ou mal, enfrentou os argumentos das partes, apresentando a necessária fundamentação e externando seu expresso entendimento sobre o incidente.
Posto isso, RECONSIDERO, apenas em parte, a decisão do ID 130082740, apenas no que tange à fixação de honorários advocatícios em desfavor da parte exequente, para o fim de afastá-la, ficando o dispositivo assim redigido:

“1 – Em face do exposto, este Juízo NÃO ACOLHE a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada parte executada, porém, sanando a omissão existente na sentença prolatada fixo os seguintes parâmetros:

1.1

– A conversão do valor em dólares deve ser feita na data da contratação e a correção pelo INPC mais juros de 1% (um por cento) ao mês devem incidir, ambos, a partir da citação. Os honorários devem incidir no percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor final. Defere-se aos exequentes a aplicação de honorários e multa de 10% (dez por cento) cada, haja vista que as executadas não realizaram o pagamento no prazo legal. FRISA-SE que, em caso de novo erro, o processo será remetido a Contadoria do Juízo”.

Da análise dos autos, verifica-se que o reconhecimento da conversão a partir da celebração do contrato pelo juízo, em que pese ter sido tese apontada na impugnação pela parte agravante, não se respalda em acolhimento da tese, pois, como apontado nos autos, tem-se que a sentença foi omissa quanto ao momento da conversão, se na data da celebração do contrato ou na data do efetivo pagamento, incumbindo ao juízo sanar a omissão, o que de modo algum pode se imputar a causalidade ao exequente, para os fins de condenação em honorários, já que apresentou os cálculos conforme o estabelecido em sentença.

Ademais, conforme consignado nos autos, nenhuma das partes apresentou cálculo correto, de modo que não procederia nem ao acolhimento da impugnação e nem a homologação dos cálculos apresentados, tanto é que a tese de excesso de execução sequer foi analisada, não sendo, portanto, fundamento da decisão agravada.

Assim, embora possa parecer o reconhecimento da tese apresentada pelos agravantes, não há como se aplicar o princípio da causalidade, pois, seria penalizar o exequente por algo que não deu causa, quando apresentou seus cálculos imbuído do entendimento exarado em sentença, cuja correção se procedeu pelo próprio juízo por ocasião do cumprimento provisório da sentença.

Assim, a imputação da condenação em honorários não se apresenta justa, nem razoável, diante da peculiaridade dos autos, em que evidente que a parte exequente deu causa a instauração do cumprimento da sentença, contudo, em observância aos termos da sentença, e já que esta se apresentou omissa, não se pode imputar o ônus sucumbencial a esta.

Importante ressalvar ainda que, a tese discutida sequer fora objeto de recurso ou discussão por nenhuma das partes, seja em embargos de declaração ou recurso de apelação cível, o que denota o ato do juízo em sanar a ambiguidade e apresentar correta interpretação, em compasso com entendimento jurisprudencial existente.

Tanto o é, que houve a determinação de readequação e apresentação de novos cálculos. E, esclarecido que não seria o caso de condenação em pagamento de honorários por nenhuma das partes.

Nesse sentido:

“Cumprimento provisório de sentença. Extinção do feito sem resolução do mérito. Pretensão de honorários advocatícios. Exequente que não deu causa à instauração, em duplicidade, dos procedimentos. Verba honorária descabida. Precedentes deste TJRJ. Apelação da executada desprovida.
(TJ-RJ - APL: 00147012720208190206 202200149799, Relator: Des(a). BERNARDO MOREIRA GARCEZ NETO, Data de Julgamento: 31/08/2022, DÉCIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/09/2022).

“Cumprimento provisório de sentença. Extinção do feito sem resolução do mérito. Pretensão de honorários advocatícios. Exequente que não deu causa à instauração, em duplicidade, dos procedimentos. Verba honorária descabida. Precedentes deste TJRJ. Apelação da executada desprovida.(TJ-RJ - APL: 00147012720208190206 202200149799, Relator: Des(a). BERNARDO MOREIRA GARCEZ NETO, Data de Julgamento: 31/08/2022, DÉCIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/09/2022).

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024